Tribunal: TJSP
Processo: 1001901-90.2020.8.26.0161
Classe: Remessa Necessária Cível / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PUBLICIDADE E ACESSO À INFORMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. Sentença que concedeu a ordem, para que a autoridade impetrada, no prazo máximo de 30 dias, conceda ao impetrante vistas, fotocópia e cópia integral de processo administrativo. Demonstração de direito líquido e certo (art. 5o, LXIX, da CF e art. 1o da Lei 12.016/09). Texto constitucional que

Ementa:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PUBLICIDADE E ACESSO À INFORMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. Sentença que concedeu a ordem, para que a autoridade impetrada, no prazo máximo de 30 dias, conceda ao impetrante vistas, fotocópia e cópia integral de processo administrativo. Demonstração de direito líquido e certo (art. 5o, LXIX, da CF e art. 1o da Lei 12.016/09). Texto constitucional que consagrou, como regra, a publicidade dos atos processuais e administrativos, que só pode ser restringida em hipóteses excepcionais (arts. 5o, LX, e 37, caput, da CF). Recusa administrativa, sem qualquer motivação clara e razoável, que configura violação ao princípio da publicidade e ao direito de obter dos órgãos públicos informações de interesse particular (art. 5o, XXXIII, da CF). Precedentes. Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001901-90.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido REYNALDO VILLA VERDE JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001901-90.2020.8.26.0161 -Voto no 13229
2
VOTO N. 13.229
REEXAME NECESSÁRIO N. 1001901-90.2020.8.26.0161
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
RECORRIDO: Reynaldo Villa Verde Júnior
INTERESSADOS: Município de Diadema e outro
ORIGEM: Vara da Fazenda Pública da Comarca de Diadema
MM. JUIZ: Sergio Serrano Nunes Filho
REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PUBLICIDADE
E
ACESSO
À
INFORMAÇÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
Sentença que concedeu a ordem, para que a autoridade
impetrada, no prazo máximo de 30 dias, conceda ao
impetrante vistas, fotocópia e cópia integral de processo
administrativo. Demonstração de direito líquido e certo
(art. 5o, LXIX, da CF e art. 1o da Lei 12.016/09). Texto
constitucional que consagrou, como regra, a publicidade
dos atos processuais e administrativos, que só pode ser
restringida em hipóteses excepcionais (arts. 5o, LX, e 37,
caput, da CF). Recusa administrativa, sem qualquer
motivação clara e razoável, que configura violação ao
princípio da publicidade e ao direito de obter dos órgãos
públicos informações de interesse particular (art. 5o,
XXXIII, da CF). Precedentes. Sentença mantida. Reexame
necessário desprovido.
Trata-se de reexame necessário da r. sentença de fls.
89/93, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Reynaldo
Villa Verde Júnior contra ato da Secretária da Habitação e
Desenvolvimento Urbano de Diadema, concedeu a segurança para que a
autoridade impetrada, no prazo máximo de 30 dias, conceda ao impetrante
vistas, fotocópia e cópia integral do Processo Administrativo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001901-90.2020.8.26.0161 -Voto no 13229
3
10.367/1997.
Não houve interposição de recurso voluntário.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Inicialmente, reputo dispensável a oitiva da Douta
Procuradoria Geral de Justiça, ante a declaração de falta de interesse
processual manifestada pelo Ministério Público a fls. 86/87.
O reexame necessário não comporta provimento.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Reynaldo Villa Verde Júnior contra ato do Secretária da Habitação e
Desenvolvimento Urbano de Diadema, em que o impetrante pleiteia a
concessão da ordem para que a autoridade impetrada lhe conceda vista,
fotocópia e cópia integral do Processo Administrativo no 10.367/1997. Para
tanto, alega, em essência, que referido processo foi iniciado pela
Construtora Ventrici Ltda., também denominada Real Incorporadora, e
trata de projeto arquitetônico para construção de condomínio edilício;
afirma que, embora efetivamente tenha havido a construção do condomínio
e a entrega de suas unidades autônomas, o projeto arquitetônico não consta
do registro imobiliário municipal, razão pela qual pretende ter acesso ao
processo administrativo que o teria aprovado; argumenta que teve o pedido
de acesso indeferido administrativamente, sob o fundamento de que
somente pessoas interessadas poderiam fazer tal pedido.
Com relação ao cabimento do mandado de segurança,
a Constituição Federal estabelece, no art. 5o, inciso LXIX, que “conceder-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001901-90.2020.8.26.0161 -Voto no 13229
4
se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (g.n.).
A Lei Federal no 12.016/2009, que disciplina o
mandado de segurança, preceitua igualmente, no art. 1o, que “conceder-se-
á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou
com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou
houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que
categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (g.n.).
Direito líquido e certo, segundo o magistério de Hely
Lopes Meirelles, “é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável
por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em
si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua
existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se
o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não
rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios
judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que
esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu
reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última
análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se
depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001901-90.2020.8.26.0161 -Voto no 13229
5
segurança”1 (g.n.).
Quanto à questão sub judice, tem-se que a Constituição
Federal estabelece, no art. 5o, inciso LX, que “a lei só poderá restringir a
publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o
interesse social o exigirem”, e, no art. 37, caput, que “A administração
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. Dessa
forma, o texto constitucional consagrou, como regra, a publicidade dos
atos processuais e administrativos, que só pode ser restringida em
hipóteses excepcionais.
Nessa linha, ainda conforme a Constituição Federal, o
art. 5o, inciso XXXIII, estabelece que “todos têm direito a receber dos
órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado”.
No presente caso, o impetra-recorrido é titular de
direito líquido e certo, de modo que a recusa administrativa configura
violação ao princípio da publicidade e ao direito de obter dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular. De fato, como bem
apreciou o MM. Juízo a quo, as alegações da autoridade impetrada, no
sentido de que “somente pessoas interessadas poderiam fazer tal pedido”
e que interessados seriam apenas aqueles “intimamente envolvidos no
1 In “Mandado de Segurança e Ação Popular”, 10a ed. ampl., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1985,
pp. 11/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001901-90.2020.8.26.0161 -Voto no 13229
6
processo”, não justificam a negativa de acesso ao impetrante, inexistindo
qualquer motivação clara e razoável para a restrição à publicidade do
referido processo administrativo.
Ademais, consta dos autos que o impetrante é
advogado e pretende obter cópias do processo para “realizar seu trabalho
junto aos moradores do Condomínio”, eventualmente instruindo futuro
processo judicial, o que corrobora a existência de seu interesse particular.
Esta Corte, aliás, já decidiu assim em casos análogos:
APELAÇÃO CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA

ACESSO À INFORMAÇÃO
VISTA DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR

O
impetrante
denunciou à Administração Pública do Município de Atibaia
dois agentes municipais de trânsito, por terem supostamente
cometido abuso de autoridade Instauração de sindicância em
face dos servidores e posterior processo administrativo
disciplinar Pedido de vista dos autos administrativos negado,
sob o fundamento de que poderia haver influência no
depoimento das testemunhas Descabimento Ausência de
demonstração de que o caso requeria decretação de sigilo,
ainda que parcial
Princípio da publicidade que rege a
Administração Pública
Exegese dos artigos 5.o, inciso
XXXIII, e 37 da Constituição Federal; 7.o, § 2.o, 10 e 11 da Lei
n.o 12.527/11; 3.o, inciso II, e 46 da Lei n.o 9.784/99

Necessidade de acesso à informação ao impetrante, que tinha
interesse
na
apuração
dos
fatos.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS É indevida a condenação em
honorários advocatícios no processo de mandado de segurança,
ante os termos do artigo 25 da Lei n.o 12.016/09
Esse
dispositivo legal afasta o arbitramento da verba honorária
recursal prevista no artigo 85, §§ 1.o e 11, do Novo Código de
Processo Civil
Precedentes
Segurança concedida

Manutenção da sentença Reexame necessário e recurso de
apelação
não
providos.
(Apelação
Cível
1008598-20.2016.8.26.0048; Relator (a): Osvaldo de Oliveira;
12a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
18/10/2017; g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001901-90.2020.8.26.0161 -Voto no 13229
7
MANDADO DE SEGURANÇA Ordem de Serviço 04/2016
Departamento de Urbanismo do Município de Campinas

Alegação de ilegalidade da Ordem de Serviço por restringir o
direito de acesso do advogado a processo administrativo e
documentos perante o Departamento Sentença mantida
Ordem de serviço que extrapolou sua função Princípio da
publicidade a ser observado pela Administração Pública
Recurso voluntário e reexame necessário, desprovidos.
(Apelação / Remessa Necessária 1022382-60.2016.8.26.0114;
Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; 12a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 25/10/2017; g.n.).
MANDADO DE SEGURANÇA Ato administrativo Recusa
da autoridade impetrada em fornecer as informações ao
impetrante, acerca de processo administrativo de dispensa de
licitação Descabimento Ofensa à garantia de acesso às
informações do Poder Público
Direito assegurado pela
Constituição Federal (art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV), Lei no
12.527/11 (artigos 5o e 7o, incisos V e VI) e Legislação
Orgânica do Município de Jundiaí (Decreto no 23.865/2012)
Observância ao princípio da publicidade (art. 37, "caput", da
CF) Precedentes Direito restringido apenas por necessidade
de sigilo, cujo ônus da comprovação cabe à Administração
Inocorrência, no caso
Ordem concedida em parte na 1a
Instância Sentença parcialmente reformada Preliminares de
litispendência e carência da ação rejeitadas
Recurso do
impetrante provido Improvidos o recurso da Municipalidade e
o reexame necessário. (Apelação / Remessa Necessária
1014513-77.2015.8.26.0309; Relator (a): Leme de Campos; 6a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 19/09/2016;
g.n.).
Destarte, restando demonstrado o direito líquido e
certo do impetrante-recorrido, é de rigor a manutenção da r. sentença, que
deu o correto deslinde à demanda, merecendo ser integralmente
confirmada. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001901-90.2020.8.26.0161 -Voto no 13229
8
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no
citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará
aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora